Tribunal: TJDFT
Processo: 0712620-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA REDE ELÉTRICA. DANO ELÉTRICO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar o valor de R$ 9.009,00 a título de danos materiais, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais. Relataram que, na madrugada do dia 21/09/2024, sua unidade consumidora foi afetada por interrupção e oscilação no fornecimento de energia elétrica, o que teria causado a queima de diversos equipamentos, incluindo geladeiras, aparelhos de ar-condicionado, nobreaks e estabilizadores. Alegam que tentaram solução junto à concessionária, sem êxito. Diante disso, requereram a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa ré, decorrente da interrupção no fornecimento de energia elétrica, a qual teria provocado a queima de diversos aparelhos, acarretando prejuízos materiais e danos morais aos autores.
5. Em suas razões recursais, a ré argui a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para o processamento da causa, diante da sua complexidade e da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, afirma que os autores não instauraram procedimento administrativo prévio, conforme exigido pelas normas da ANEEL. Alega ainda que não há comprovação dos danos materiais alegados, tampouco elementos que justifiquem a reparação por danos morais. Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e o seu provimento, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores indenizatórios, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. De acordo com o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso tem apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo se houver risco de dano irreparável à parte, o que não é o caso presente. Não há evidências de uma situação excepcional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para a recorrente.
7. Preliminar de incompetência. A prova pericial somente se mostra necessária se os documentos acostados aos autos não forem capazes de esclarecer os pontos controvertidos, o que não é o caso dos autos, razão pela qual está justificada a dispensabilidade atribuída pelo juízo de origem. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. Observa-se que, embora não estejam obrigados a proceder administrativamente, conforme dispõe a Resolução ANEEL no 414/2010, para requerer o ressarcimento por eventuais prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, os recorridos comunicaram previamente a concessionária sobre os danos sofridos, por meio dos protocolos no 74453788 e 74454884. Ressalte-se que a empresa poderia ter demonstrado que respondeu a essas reclamações, inclusive prestando informações sobre o procedimento de ressarcimento aplicável, o que, contudo, não ocorreu.
10. No caso dos autos, as provas apresentadas são suficientes para demonstrar que os equipamentos apresentaram defeitos devido às oscilações de energia (ID 72577773, 72577783 e 72577784). Verifica-se que os orçamentos e as notas fiscais de serviços foram emitidos com a descrição de que os aparelhos foram danificados em razão de distúrbios na rede de energia. Além disso, a recorrente não apresentou qualquer prova capaz de afastar a alegação de oscilação na rede elétrica no dia dos fatos.
11. No que se refere à indenização por danos morais, não restou caracterizada a ocorrência de violação aos direitos de personalidade dos recorridos nem qualquer abalo psicológico. Ainda que um dos autores seja diagnosticado com hipertermia e o outro tenha apresentado episódio de contratura muscular, os autos não trazem elementos probatórios relevantes que justifiquem a reparação por danos extrapatrimoniais, uma vez que não restou demonstrado agravamento do quadro clínico em decorrência da interrupção no fornecimento de energia elétrica, tampouco situação constrangedora ou repercussões relevantes na esfera subjetiva dos autores.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos.
13. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.